Tribunal: STF
Processo: Rcl 60616
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Washington Luis Lucianetti contra acórdão da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do Processo nº 1041682-74.2021.8.11.0041, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nos Temas nºs 297 e 1.099 da sistemática da repercussão geral.



    Narra o reclamante que ajuizou ação anulatória que teve como objeto um TAD - Termo de Apreensão e Depósito, mediante lançamento de ofício, sobre uma operação de transferência de mercadorias em andamento.



    Informa que não obstante possuir decisão transitada em julgado de concessão de ordem mandamental para não recolher ICMS nas operações de simples transferência de produtos entre estabelecimentos do mesmo titular, mesmo que para outro Estado, baseada nos Temas nºs 297 e 1.099 da repercussão geral, foi autuado e aplicada multa.



    Afirma que o Juízo reclamado invocou a ausência de obrigação acessória e aplicou jurisprudência vinculante pendente de julgamento, consubstanciado no Tema n° 487 do STF.



    Na exordial alega que restou controvertido os seguintes pontos:



    1)- Mesmo sendo uma operação de transferência, afastada a hipótese de incidência (art. 3º, inciso I, da Lei nº 7.098/1998), ainda assim, poderia haver a cobrança de ICMS pelo arbitramento do preço? 



    2)- É possível arbitrar o preço do produto, sendo essa uma técnica que depende da hipótese de incidência e da ocorrência do fato gerador? 



    3)- Afastada a hipótese de incidência com fundamento nos Temas de Repercussão Geral nº 297 e 1.099, ambos do STF, é possível a exação apenas do ICMS através da ação fiscal, sem haver a multa penalidade isolada? 



    4)- Havendo uma liminar e uma sentença em favor do Apelante, poderia haver exigibilidade contrária a esta liminar?



    5)- O Magistrado Relator alterou o fato questionado de lançamento de ICMS para multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, mesmo isso não estando presente em nenhum documento, menos ainda no lançamento de ofício.



     Entende que no presente caso é ilegal a cobrança do ICMS na operação de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular.



    Requer que “No mérito que seja deferida a Reclamação e confirmada a Liminar para garantir a autoridade do Egrégio Supremo Tribunal Federal referente aos Temas nº 297 e 1.099, cassando-se a decisão do acórdão no Recurso Inominado aqui adversado.”. 



    É o relatório. 



    Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/4/16).



    No caso, após consulta aos autos do Processo nº 1041682-74.2021.8.11.0041, verifiquei que o ato reclamado consiste em acórdão em recurso inominado, proferido pela Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.



    Com efeito, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente